Tribunal: TJSP
Processo: 2108506-02.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. Pedido de revogação da prisão preventiva. Não cabimento. Presentes os requisitos autorizadores dos arts. 312 e 313 do CPP. Paciente que foi preso na posse de porções de entorpecentes, é reincidente específico e está em cumprimento de pena por tráfico. Descabimento, por inadequação, de medidas cautelares diversas da prisão, até porque o paciente

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. Pedido de revogação da prisão preventiva. Não cabimento. Presentes os requisitos autorizadores dos arts. 312 e 313 do CPP. Paciente que foi preso na posse de porções de entorpecentes, é reincidente específico e está em cumprimento de pena por tráfico. Descabimento, por inadequação, de medidas cautelares diversas da prisão, até porque o paciente foi preso enquanto estava em regime aberto. Ilegalidade da prisão realizada por Guardas Municipais que deve ser melhor analisada no curso na instrução processual. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.